Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Número do processo: 0701434-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO GOMES DE MORAIS AGRAVADO: ANGELINA OLIVEIRA FLEMING DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINALDO GOMES DE MORAIS, contra decisão proferida nos autos da ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente no 0726235-27.2019.8.07.0001, ajuizada por ANGELINA OLIVEIRA FLEMING, em desfavor de RAFAEL MENDES. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a inclusão do agravante no pólo passivo da demanda, determinando a sua citação para “para conhecimento e eventual contestação à presente demanda, bem como para que providencie a entrega espontânea do veículo ao autor a quem caberá ser o fiel depositário do bem. [...] Postergo a análise da expedição da busca e apreensão do veículo no caso de frustrada a tentativa de devolução amigável” (ID 50269932). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede que seja dado efeito suspensivo ao presente agravo para que fique o agravante desobrigado de entregar o veículo Cherry Tiggo placa OVN-6521 até decisão final no processo originário e que, caso este não seja o entendimento, que pessoa diversa da parte autora figure como fiel depositário. O agravante afirma que trabalha com compra e venda de veículos, atividade popularmente conhecido como “garageiro”, tendo adquirido o veículo no aplicativo OLX, do Sr. Rafael Mendes, que tinha cópia do documento de transferência devidamente assinado, com firma reconhecida pela agravada, o qual outorgou procuração pública conferindo plenos poderes para o agravante praticar todos os atos necessários para transferência do veículo, o que indicava a plena regularidade do negócio jurídico celebrado. Afirma que pagou R$18.151,00 pelo negócio (que totalizava R$ 20.000,00), sendo que a única pendência para efetivação da transferência do veículo era o envio do recibo de compra e venda do veículo, o que nunca ocorreu, tendo o vendedor parado de atender às ligações do agravante. Sustenta que, após o ocorrido, encontrou no porta luvas do veículo uma nota fiscal de conserto em nome da antiga proprietária, a agravada Angelina, tendo entrado em contato e descoberto que ela teria sido vítima de estelionato por parte do Sr. Rafael. Esclarece que registrou ocorrência na 14a Delegacia de Polícia do Gama/DF e começou tentativas de solução amigável da controvérsia com a requerente, contudo, sem lograr êxito. O agravante sustenta que é adquirente de boa-fé e não pode ser prejudicado por vício do negócio jurídico anterior a sua aquisição, substancialmente pela existência de um documento de transferência regular e procuração por instrumento público específica para a transferência de titularidade do veículo, o que deu uma inquestionável aparência de licitude da avença. Argumenta que houve negligência por parte da agravada em seu negócio jurídico anterior, pois não aguardou a compensação do cheque para entrega do veículo, mesmo percebendo que se tratava de um cheque de terceiro, fato que facilmente levaria uma pessoa mediana a desconfiar. Afirma que todos os veículos que adquire são abaixo do preço de mercado, porque essa é a sua atividade de trabalho e no site OLX é normal a grande variação de preços. Por fim, pede a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. Defiro o pedido de gratuidade, por estarem presentes os seus requisitos legais. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em que a autora alega que, no dia 30/8/2019, foi vítima de estelionato cometido pelo Sr. Rafael Mendes, em negócio de compra e venda do veículo Cherry Tiggo placa OVN-6521, avaliado em R$ 31.500,00. Sustenta que só tomou conhecimento da fraude quando foi devolvido cheque utilizado para pagamento do preço, por divergência de assinatura, além de ser de terceira pessoa (ID 43911325 e 43968173). Diante da informação de que o agravante é o detentor do bem, por meio da decisão agravada, o juiz determinou a sua inclusão no pólo passivo da demanda, determinando a sua citação para “para conhecimento e eventual contestação à presente demanda, bem como para que providencie a entrega espontânea do veículo ao autor a quem caberá ser o fiel depositário do bem. [...] Postergo a análise da expedição da busca e apreensão do veículo no caso de frustrada a tentativa de devolução amigável” (ID 50269932). No caso dos autos, está claro que tanto a agravada quanto o agravante foram vítimas de estelionato cometido pelo senhor Rafael Mendes. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que a proprietária original do veículo é a agravada. Apesar de o agravado ter agido de boa-fé, diante da possível ocorrência de estelionato, o veículo deve permanecer na posse da agravada. Importante esclarecer que o art. 1.268 do Código Civil esclarece que “Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”. O § 2 o do referido artigo acrescente que “não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo”. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que presente a suspeita de fraude, deve haver a reintegração de posse do automóvel à proprietária, até instrução processual com a devida dilação probatória: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOMÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE NA COMPRA E VENDA. BLOQUEIO DA CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. DEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. A fundada dúvida acerca do pagamento do veículo e o possível risco de ocorrer a comercialização do bem durante a tramitação do feito representam os requisitos previstos no art. 300 do CPC que justificam o deferimento da reintegração de posse do automóvel à alienante. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (07064776520198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 19/7/2019.) Além disso, acolher o pleito do agravante, quando requer que outra pessoa seja fiel depositário do veículo, não gerará nenhum benefício ao recorrente. Ressalte-se que a agravada, por ser fiel depositária, não poderá alienar o veículo a terceiro e por sua integridade ficará responsável. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o veículo retorne para o agravante, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a posse do veículo. Assim, a princípio, correta a decisão agravada quando determina a entrega espontânea do veículo à agravada, a quem caberá ser a fiel depositária do bem (ID 50269932). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator